Tribunal: TJDFT
Processo: 0706204-42.2022.8.07.0013
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO COMINATÓRIA. DISTRITO FEDERAL. MEDICAMENTO NABIX. CANABIDIOL. AUTORIZAÇÃO DE IMPORTAÇÃO. ANVISA. EQUIPARAÇÃO A REGISTRO. COMPETÊNCIA. PACIENTE AUTISTA. PRESCRIÇÃO MÉDICA. FORNECIMENTO. OBRIGAÇÃO ESTATAL. SENTENÇA REFORMADA.

1. Firmada a competência do TJDFT, conforme Tema 793 do STF, IAC 14 do STJ e Tema 1234 do STF.

2. Embora o medicamento NABIX não tenha, propriamente, um registro na ANVISA, o entendimento que prevalece nesta eg. Corte é pela possibilidade de equiparação ao registro da autorização para importação individual a partir da RDC n. 327/2019 e outras resoluções da entidade reguladora, dadas as peculiaridades dos produtos à base de canabidiol.

3. No julgamento do REsp n. 1.657.156/RJ, o Superior Tribunal de Justiça estabeleceu três requisitos cumulativos para a concessão de medicamentos não incorporados pelo SUS (Tese 106/STJ): "i) laudo médico fundamentado e circunstanciado, expedido pelo médico assistente do paciente, comprovando a necessidade do medicamento e a ineficácia dos fármacos fornecidos pelo SUS; ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento; iii) registro do medicamento na ANVISA, respeitando os usos autorizados pela agência."

4. Requisitos preenchidos, se o laudo médico aponta o sucesso do medicamento no tratamento do Apelante e a ineficácia de outros fármacos já utilizados, ao passo que a incapacidade financeira ressai do alto custo do medicamento, da menoridade do Autor e da isenção de imposto de renda de sua genitora.

5. Apelação conhecida e provida.